Tribunal: TJES
Processo: 0006081-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006081-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO FERNANDO SAD

APELADO: TCG TERMINAL DE CARGAS GERAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0006081-93.2020.8.08.0024

APTE
:
PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APDO
:
CELSO FERNANDO SAD

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA PAGAMENTO POR MEIO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à ação monitória, na qual foi constituído o título executivo judicial referente a serviços de engenharia prestados entre 2014 e 2019. O apelante sustentou que houve acordo verbal entre as partes para quitação por meio do pagamento de consórcio no valor estimado de R$ 129.390,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo verbal alegado pelo apelante constitui prova válida de adimplemento da obrigação reclamada; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do fato extintivo do direito do autor, capaz de afastar a constituição do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova do alegado adimplemento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao embargante, não tendo sido apresentada comprovação idônea da quitação das parcelas do consórcio alegadamente ajustado como forma de pagamento.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em meros boletos e demonstrativos de consórcio, não evidenciam pagamento efetivo ou relação direta com a obrigação discutida, nem provam o cumprimento do suposto acordo verbal.

O alegado ajuste informal não possui eficácia jurídica para extinguir o crédito reclamado, por não observar os requisitos formais exigidos para a validade de convenções contratuais, especialmente frente a regra do paralelismo das formas (art. 472 do CC) e aos arts. 104 e 112 do Código Civil.

A ausência de contestação expressa do acordo por parte do autor não supre a necessidade de prova objetiva do pagamento, sendo inaplicável, no caso, a presunção de quitação diante da inexistência de evidências robustas.

A sentença observou corretamente os requisitos do art. 700 do CPC, havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para justificar a procedência da ação monitória.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao embargante em ação monitória comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação do adimplemento da obrigação reclamada, ainda que alegado acordo verbal, autoriza a constituição do título executivo judicial.

Documentos que não comprovam efetivamente o pagamento não afastam a pretensão monitória fundada em serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, §11; CC, arts. 104, 107, 112 e 472.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Ap Cív nº 0027498-81.2022.8.16.0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 21/10/2024; TJ-MG, AC nº 5008522-26.2018.8.13.0433, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 20/07/2023; TJ-ES, APL nº 0005084-19.2015.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 04/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0006081-93.2020.8.08.0024

APTE
:
PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APDO
:
CELSO FERNANDO SAD

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por
PROVIDER Saúde Corporativa Integral Ltda.,

uma vez que irresignado com a
Sentença
proferida
nos autos da ação
monitória
ajuizada
por
Celso Fernando Sad
,
decorrente de prestação de serviços
.

Muito bem.

Dos fatos depreende-se que desde 2014, Celso Fernando Sad firmou contrato de prestação de serviços com
PROVIDER Saúde Corporativa Integral Ltda.,
na área de engenharia civil, hidráulica e elétrica de baixa e média tensão como responsável técnico e, em 2019, foi rescindido,
tanto o trato quanto o distrato foram
registrado
s
perante o CREA-ES.

A ação monitória foi ajuizada sob alegação de que não recebeu a contrapartida aos serviços prestados,
fato que possa
causar estranheza, conforme aleg
ou na exordial

o ora apelado
, acresce que
tem parentesco com o representante

da pessoa jurídica
(sobrinho e tio),
e aquiesceu com a
promessa de que seu pagamento seria devidamente adimplido.

Nos
embargos monitórios
apresentados, houve afirmativa de que restou
“acordado entre as partes a pedido do embargado que a requerida pagaria o seu consórcio no valor estimado de R$129.390,00 (cento e vinte nove mil e trezentos e noventa reais). Dessa forma, não há que se falar em cobrança de crédito através da presente ação“.

A Sentença constituiu o título judicial consubstanciado na ausência de prova de quitação do débito reclamado (art.373, II do CPC); bem como por inobservância à forma prescrita em Lei para o acordo (arts. 104 e 112 do Código Civil) e ao princípio do paralelismo das formas (art. 472 do Código Civil).

O apelante requer seja
reconhecida a quitação do débito
, sob alegações de que as partes formularam acordo verbal quanto à forma de remuneração, o que
aduz
para sustentar a eficácia do ajuste
não
escrito, conforme art. 107 do Código Civil.

Explica,
com isso,
que acostou aos autos
documentos
que evidenciam os pagamentos realizados,
ignorados
na sentença e que o próprio autor, na impugnação,
não negou
o ajuste realizado entre as partes, apesar da
inexistência

de
contrato escrito,
acrescendo se
r

inverossímil
o fato de o autor
trabalha
r
quatro anos
sem contraprestação, o que se reflete em observância a b
oa-fé contratual e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Apesar de todo o alegado, não se verifica razão hábil a justificar a modificação da conclusão adotada pelo magistrado na sentença combatida.

Isso porque
o
s
documento
s apresentados pelo
ora
apelante
não
são hábeis
a comprovar o
adimplemento de sua
obrigação.
Inexistentes ainda elementos que pelos quais se verifique
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na ação monitória, de modo a afastar o acolhimento do pedido de constituição do crédito no valor indicado.

É cediço que a ação monitória tem arcabouço em prova sem eficácia para a execução da medida pretendida, contudo, se revela a probabilidade do direito pleiteado, reverte-se ao acionado a prova contrária do alegado, pela devida comprovação de, no caso em apreço, o valor correspondente à prestação do serviço foi quitado.

Frise-se que não há nos autos indicativo de que as parcelas referentes ao consórcio contratado tenham sido adimplidas pelo ora apelante, visto se apresentarem como demonstrativos ou boletos mensais, sem outro documento que comprove a forma de quitação das parcelas.

Destaco em consonância,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE EMPREITADA. INSURGÊNCIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. TESE AFASTADA .
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS SUFICIENTE . RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. RÉ/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR O DIREITO DA AUTORA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00274988120228160001 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NOMINAL - ENDOSSO - EXISTÊNCIA - LETIGITMIDADE DO PORTADOR - PRAZO PARA AJUÍZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA - QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EMBARGADO - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR - AUSÊNCIA. O portador do cheque nominal, a ele devidamente endossado, possui legitimidade para ajuizar ação monitória. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal (artigo 206, § 5º, I, do CC).
Induvidoso, nos termos do art . 373, II, do CPC, que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, cabe ao devedor e, não tendo este se desincumbido desta atribuição, os embargos à monitória não devem ser acolhidos
. (TJ-MG - AC: 50085222620188130433, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 20/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . NOTAS FISCAIS. ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. OUTROS MEIOS . POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL . VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO . 1. A prova relativa à entrega das mercadorias constantes em notas fiscais é necessária apenas para a demonstração da relação jurídica negocial mantida entre as partes, que também pode ser comprovada por outros meios admitidos legalmente. Precedentes do TJES. 2 .
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333 do Código de Processo Civil⁄73, atualmente expressas no art. 373, do CPC⁄15, cabe ao réu realizar a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu . Precedente do STJ
. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual fundada no inadimplemento de dívida líquida e certa, o termo a quo dos juros moratórios e da correção monetária corresponde ao vencimento de cada obrigação. Precedentes do STJ . 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico processual. Art. 20, § 3º, CPC⁄73 . (TJ-ES - APL: 00050841920158080014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017)

Por todo o exposto, não se verifica fundamento hábil a modificar a sentença combatida, que se mantém por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.